Tribunal: TJBA
Processo: 0339938-57.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0339938-57.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: SAO CRISTOVAO TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO MORTARI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial lastreada em contrato de confissão de dívida com emissão de notas promissórias. Após diligências para localização de bens penhoráveis, todas infrutíferas, sobreveio decisão reconhecendo a prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste verificar se o exequente permaneceu inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material, justificando a extinção do feito executivo, nos termos do art. 924 do CPC e da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. A execução está amparada em contrato de confissão de dívida, o que atrai a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4. Não se verifica a alegada inércia do exequente, que reiteradamente promoveu diligências para localização de bens e prosseguimento do feito.

5.
A jurisprudência do STJ exige a demonstração de desídia injustificada do credor, o que não se aplica ao caso concreto, especialmente diante do impulso oficial exigido para o andamento processual, nos termos do art. 2º do CPC.

6.
A Lei nº 14.195/21, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente, não pode retroagir a atos praticados anteriormente à sua vigência, sob pena de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para, invalidando a sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0339938-57.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e como apelada SAO CRISTOVAO TRANSPORTES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19